Tribunal: TJES
Processo: 5008090-11.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008090-11.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILZA DA SILVA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM – PORTABILIDADE – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2. Para a fixação do quantum indenizatório relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

3. No caso em questão, considerando que os descontos começaram a ser realizados em 05/08/2021, deve ser determinada a devolução em dobro dos valores cobrados (STJ, EREsp n. 1.413.542/RS).

4. Devem ser consideradas, na fixação da verba honorária sucumbencial, o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença (id 9738185) exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais proposta por ADILZA DA SILVA COSTA em face do apelante.

Nas razões do recurso (id 9738187), a parte apelante sustentou que o contrato objeto da demanda é válido e legítimo, argumentando que se trata de portabilidade de crédito devidamente solicitada pela parte autora, tendo esta efetuado o procedimento com senha pessoal e intransferível. Aduziu que a operação em questão decorre de contrato original junto ao Banco Itaú Consignado, devidamente quitado pelo Banco do Brasil em virtude da portabilidade, inexistindo qualquer irregularidade ou ilicitude. Argumentou, ainda, que o banco apenas cumpriu determinação do cliente ao efetuar a referida portabilidade, sendo descabida a alegação de fraude. Acrescentou que, mesmo na hipótese de inexigibilidade do contrato, a autora deveria arcar com os valores quitados na operação, sob pena de enriquecimento ilícito. Aduziu, por fim, que não houve falha na prestação do serviço e que não se justifica a condenação por danos morais.
Ao final, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (id 9738193), a parte apelada refutou os argumentos da parte apelante, alegando que o contrato em questão é nulo, uma vez que decorre de empréstimo fraudulento realizado em nome da autora junto ao Banco Itaú Consignado, declarado inexigível em demanda judicial anterior. Sustentou que não poderia ter ocorrido a portabilidade de um contrato considerado nulo, sendo ilegítima a cobrança e eventual cessão do crédito. Aduziu que não solicitou a portabilidade, tampouco firmou qualquer contrato com o apelante, destacando que a alegação do banco quanto à autonomia da vontade não se sustenta, visto que a relação contratual é inexistente. Pleiteou, ao final, o desprovimento do recurso.

É o que cabia relatar.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença (id 9738185) exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais proposta por ADILZA DA SILVA COSTA em face do apelante.

Nas razões do recurso (id 9738187), a parte apelante sustentou que o contrato objeto da demanda é válido e legítimo, argumentando que se trata de portabilidade de crédito devidamente solicitada pela parte autora, tendo esta efetuado o procedimento com senha pessoal e intransferível. Aduziu que a operação em questão decorre de contrato original junto ao Banco Itaú Consignado, devidamente quitado pelo Banco do Brasil em virtude da portabilidade, inexistindo qualquer irregularidade ou ilicitude. Argumentou, ainda, que o banco apenas cumpriu determinação do cliente ao efetuar a referida portabilidade, sendo descabida a alegação de fraude. Acrescentou que, mesmo na hipótese de inexigibilidade do contrato, a autora deveria arcar com os valores quitados na operação, sob pena de enriquecimento ilícito. Aduziu, por fim, que não houve falha na prestação do serviço e que não se justifica a condenação por danos morais.
Ao final, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (id 9738193), a parte apelada refutou os argumentos da parte apelante, alegando que o contrato em questão é nulo, uma vez que decorre de empréstimo fraudulento realizado em nome da autora junto ao Banco Itaú Consignado, declarado inexigível em demanda judicial anterior. Sustentou que não poderia ter ocorrido a portabilidade de um contrato considerado nulo, sendo ilegítima a cobrança e eventual cessão do crédito. Aduziu que não solicitou a portabilidade, tampouco firmou qualquer contrato com o apelante, destacando que a alegação do banco quanto à autonomia da vontade não se sustenta, visto que a relação contratual é inexistente. Pleiteou, ao final, o desprovimento do recurso.

É o que cabia relatar.

Pois bem.

Verificados os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do apelo e passo a analisar o mérito.

Em sua petição inicial (id 9737929), a autora-apelada aduz ser pensionista e que até junho de 2021, recebia seu benefício previdenciário (benefício 419114467) em conta corrente mantida junto ao ora apelante (agência 0083-3, conta: 27.802-5).

Relata que no mês de agosto/2021 a Recorrida compareceu ao banco requerido para fazer prova de vida, oportunidade em que lhe fora solicitada sua senha pessoal relativa ao cartão de benefício. Após, “
t
ranspassado o procedimento da prova de vida, fora entregue um breve relatório no qual o Requerido havia imputado dívida no valor de R$ 9.074,75 (nove mil e setenta quatro reais e setenta cinco centavos), valor este que fora parcelado em 74 (setenta e quatro) vezes de R$ 208,24 (duzentos e oito reais vinte quatro centavos)
”.

Ao diligenciar para entender a origem da dívida, descobriu que se tratava de empréstimo consignado realizado junto ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A no ano de 2020 e cedido ao ora Apelante por meio de transação comercial.

A transação de origem, junto ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, igualmente impugnada pela Autora, originou demanda própria em que foi reconhecida a natureza fraudulenta da operação (id 9738150).

A narrativa da parte autora é demonstrada no decorrer da instrução, a partir da farta documentação acostada aos autos. No id 9738147, por exemplo, verifica-se a anotação levada a efeito nos cadastros de proteção ao crédito em desfavor da Recorrida. Pelos documentos id 9738140 e 9738139 observa-se a incidência do empréstimo consignado ao benefício da parte Apelada.

Embora o negócio jurídico objeto da controvérsia devolvida a este Egrégio Sodalício não se revele,

em abstrato, abusivo ou ilegal, é possível inferir dos presentes autos que o contrato celebrado entre as partes padece de vício que enseja a decretação de sua nulidade, como bem observou o douto Juízo da causa no seguinte excerto da sentença objurgada:

“[...] Destaco que ante a inversão do ônus da prova deferida por ocasião do saneamento e organização do processo conquanto regra de instrução, cabe à instituição financeira a demonstração da regularidade das contratações em epígrafe, ônus do qual esta não se desincumbiu.

Com efeito, vislumbro que a prova documental coligida não se prestou a demonstrar a contento a contratação, visto que foram coligidos somente dados do documento da parte (ID 18643160).

De outro lado, a contestação (ID18643160) não tem provas concretas com assinaturas da autora de que solicitou o empréstimo consignado, sendo a incapacidade de reconhecimento da assinatura da parte nos documentos coligidos nos autos.

Desta forma, inexiste lastro comprobatório mínimo de que a Autora aderiu voluntariamente ao negócio jurídico, o que afasta sua existência e, por conseguinte, a aptidão para produzir efeitos no âmbito jurídico”.

[id 9738185]

Irretocável, pois, o capítulo da sentença em que declarada a nulidade da avença e a conseguinte inexistência de negócio jurídico entre as partes litigantes.

Em se tratando de relação jurídica que ostenta inequívoca natureza consumerista, a teor da Súmula n.º 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável
à
s instituições financeiras”
, respondem os bancos requeridos objetivamente por eventuais defeitos na prestação dos seus serviços, nos termos do artigo 14 do diploma protetivo.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 466/STJ), firmou orientação no sentido de que os prejuízos decorrentes de fraudes ou infrações praticados por terceiros implicam responsabilização objetiva das instituições financeiras, sendo prescindível a demonstração de culpa, haja vista que tais fatos encontram-se inseridos no risco ínsito à atividade bancária, cuidando-se, portanto, de fortuito interno.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)”

O referido entendimento, aliás, restou consagrado no enunciado de Súmula n.º 479, do Tribunal da Cidadania, o qual preceitua: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Assim, considerando que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do crédito consignado, deve ser mantida a r. sentença quanto à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora.

No que pertine à condenação à repetição do indébito, deve-se consignar que, muito embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, tenha decidido pela incidência do parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor - que estabelece ser devida a restituição em dobro quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo -, houve modulação dos efeitos da tese firmada para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021).

No caso em questão, considerando que os descontos começaram a ser realizados em 05/08/2021 – ou seja, após a publicação da tese firmada – aplica-se,
in concreto
, o precedente da Corte Cidadã.

Não é outro o entendimento manifestado por esta Colenda Quarta Câmara Cível em situações análogas à presente, como se vê, exemplificativamente no julgamento da apelação cível n. 5001327-11.2021.8.08.0049, de que foi Relator o Exmº. Desembargador Telemaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL – DANO MORAL – QUANTUM – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O C. STJ, no julgamento do EREsp 1413542/RS, definiu que a devolução em dobro do indébito prevista no parágrafo único do artigo 42, do CDC deve ser realizada independentemente do elemento volitivo, de modo que não há que se perquirir acerca de eventual má-fé, tendo, ainda, modulado os efeitos do seu julgado para consolidar compreensão de que o entendimento se aplicava as cobranças realizadas após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021. 2. No caso, evidencia-se que a cobrança foi posterior a publicação do acórdão do C. STJ, já que ocorrida a partir de agosto de 2021, de modo que deve ser determinada a devolução em dobro. 3. A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto (como a culpabilidade do agente, intensidade do sofrimento da vítima e situação socioeconômica dos envolvidos), não deixando o julgador de observar o caráter punitivo e preventivo do dano moral. 4. Considerando que a instituição financeira procedeu três descontos indevido no benefício previdenciário da autora, por se tratar de verba alimentar, adequada a condenação em dano moral, com arbitramento da indenização em R$ 3.000,00. 5. Os honorários advocatícios foram arbitrados corretamente em 10% sobre o valor da condenação, uma vez que a demanda foi ajuizada em 2021, tem baixíssima complexidade e foi julgada antecipadamente, tendo o patrono do autor apresentado – no curso do feito na origem – tão somente a petição inicial e a réplica. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº 5001327-11.2021.8.08.0049; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.11.2023)

No que concerne especificamente ao dano moral, tem-se que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura típico caso de dano
in re ispa
, dispensando, pois, efetiva demonstração do dano sofrido.

Outrossim, considerando-se que a argumentação apresentada é condizente com os entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas à presente, não merece reparos a r. sentença quanto ao quantum indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Destaca-se que o valor em questão encontra respaldo em julgados deste Sodalício ao julgar casos similares:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO. 1) Nos termos do art. 944 do CC, o direito à indenização deve ser medido pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que, não obstante o alto grau de subjetividade que envolve a matéria, a fixação do quantum indenizatório deve atender a um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido. 2) Orienta o STJ que na fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se considerar o método bifásico, que conjuga os critérios de valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. 3) Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados em precedentes firmados pelo TJES em casos semelhantes. 4) Recurso provido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5011828-32.2022.8.08.0035. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data: 13/Aug/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante disposição legal, incumbe ao réu a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito autoral. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancários, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. Restando provado os saques indevidos na conta bancária do consumidor, exsurge o dever de ressarcimento pela instituição bancária, exceto, se a mesma comprovar a realização do saque pelo consumidor. 4. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vez que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. 5.Recurso parcialmente provido.

(TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0000597-02.2014.8.08.0059. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data: 22/Jun/2023).

Majoro os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar